Tribunal: CARF
Processo: 10314.728567/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.728567/2014-78
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.148 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ECTX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (às fls. 1125 a
1175) em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 1401-002.961, de 17/10/2018(às fls. 1088 a
1123), proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941, DE 2009.
UTILIZAÇÃO DOS SALDOS DE PREJUÍZOS FICAIS E BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL PARA A QUITAÇÃO DE JUROS,
MULTAS
E
ENCARGOS.
EXCLUSÃO
DO
LUCRO
REAL.
POSSIBILIDADE.
Não gera acréscimo patrimonial, não podendo ser considerada como
receita tributável, a utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da contribuição social na quitação de juros, multas e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728567/2014-78
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728567/2014-78

encargos de débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009,
conforme a expressa dicção do art. 4o, parágrafo único da referida lei.
EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO.
A dedução do PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ/CSLL, enquanto
pendente de julgamento o lançamento das referidas contribuições não é
passível de apreciação no âmbito deste processo, nos termos do § 1o do
art. 344 do RIR/99.
EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. REVERSÃO DE PROVISÕES
INDEDUTÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REGISTROS
CONTÁBEIS. GLOSA PROCEDENTE.
Apesar de cabível a baixa de provisão em face de conta de passivo, no
caso de evento efetivamente consumado, caberia à Recorrente
demonstrar de forma cabal os lançamentos contábeis correspondentes.
Não havendo a comprovação do alegado pela Recorrente, perfeitamente
cabível a manutenção da glosa efetuada pela Fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos
de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
tão somente para cancelar a glosa da exclusão decorrente dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de contribuição social
utilizadas na liquidação de juros, multas e encargos legais, no âmbito do
parcelamento veiculado pela Lei no 11.941/2009.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional alegou que a liquidação de juros e de
multas incidentes sobre débitos parcelados nos termos da MP 470/2009, mediante a utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL consiste em receita tributável, que a liquidação do
passivo ocorreu sem o sacrifício de um direito e que não há hipótese legal de exclusão de tal
receita do lucro real e da base da CSLL.
O despacho de admissibilidade (às fls. 1.181/1.183) deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimado do Recurso Especial e do despacho de admissibilidade, o contribuinte,
em contrarrazões, alegou que a Lei no 11.941/2009 permitiu uma nova utilização dos prejuízos
fiscais e bases negativas, sem que isso alterasse o conteúdo econômico e patrimonial dos ativos
fiscais diferidos resultantes da aplicação das alíquotas de IRPJ e CSLL sobre os prejuízos fiscais
e bases negativas. Aduziu ainda que os prejuízos fiscais e bases negativas podem ser excluídos
do lucro real, de acordo com o artigo 218, III do RIR/2018.
Conforme prorrogação de competênciadada a esta 3a Turma da CSRF
(PortariaCARF no 15.081, de 2020), em 18/05/2023 o processo, então, foi a mim sorteado para
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728567/2014-78

relatoria, objetivando o prosseguimento da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 1o Turma
Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que deu provimento ao recurso voluntário entendendo que não gera acréscimo
patrimonial, não podendo ser considerada como receita tributável, a utilização dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da contribuição social na quitação de juros, multas
e encargos de débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a IRPJ e CSLL, matérias
que não se encontram na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 2o, I, e II, c/c art. 9o, I e III, do Anexo
II, do RICARF, in verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 9o Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 64, observada a
seguinte especialização:
I - à 1a (primeira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 2o;
(...)
III - à 3a (terceira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas
no art. 4o.
(...)
Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio da Portaria CARF/ME no 12.202, de 13 de outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 1346
DF CARF MF
Original